Tribunal: TJDFT
Processo: 0717385-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717385-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRAL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC &amp; UBEC LTDA - COOMAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Integral Serviços Empresariais – EIRELI, ora requerida/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica movido em seu desfavor pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COLABORADORES DA UBEE, UNBEC &amp; UBEC LTDA - COOMAR, ora requerente/agravada, nos seguintes termos: “Os autos estão em fase de saneamento. No bojo da impugnação (ID: 102808054), o requerido suscita preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva Impugnação em ID: 103402906. Instadas a dizer sobre produção de provas (ID: 106168225), o requerido dispensou a fase de dilação probatória (ID: 107387272); por sua vez, a requerente postulou a instrução dos autos com prova documental em poder da parte adversa, expedição de ofícios e depoimento pessoal do requerido (ID: 107913248). É o bastante relatório. Decido. De partida, em relação à inépcia da inicial, verifico que a peça de provocação possui concatenação lógica dos fatos narrados, incorrendo em pedido certo e determinado, estando o feito devidamente instruído com elementos afeitos à causa de pedir exposta pelo requerente. Tanto é assim que o suscitante pôde contraditar fundamentadamente a pretensão deduzida na exordial. Por conseguinte, rejeito a preliminar em questão. Impróspera, ademais, a ilegitimidade passiva alegada. Com efeito, uma vez aperfeiçoado o ato citatório na pessoa do representante legal da empresa (art. 242, cabeça, do CPC/2015), é mister ressaltar que o mesmo dispõe dos poderes inerentes à administração e representação da pessoa jurídica, exercendo, portanto, a capacidade ad causam para responder às ações judiciais eventualmente deduzidas em desfavor daquela. Portanto, rejeito a preliminar em comento. Superadas as preliminares, verifico a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, estando o feito em ordem. Assim, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC/2015, delimito a controvérsia dos autos à aferição da alegada confusão patrimonial. A propósito disso, distribuo igualitariamente o ônus da prova entre as partes (art. 357, inciso III, do CPC/2015). Nessa ordem de ideias, defiro parcialmente a dilação probatória postulada pela parte autora. Por conseguinte, proceda-se à busca de informações bancárias da empresa INTEGRAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ n. 23.436.005/0001-67, via SISBAJUD, incluindo os extratos de movimentação financeira para o período compreendido nos três meses anteriores à data desta decisão. Com esteio no art. 370, cabeça, do CPC/2015, determino ao requerido a instrução dos autos com documentos contábeis da pessoa jurídica em referência, relativamente aos últimos doze meses, bem como das últimas três declarações de renda encaminhadas ao órgão competente, ato para o qual assino o prazo de quinze dias. A necessidade de eventual dilação probatória adicional será aferida após o cumprimento das injunções em referência. Publique-se. Intimem-se.” Irresignada, a parte Autora interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de gratuidade de justiça e de concessão de efeito suspensivo. Argumenta, em síntese, que a gratuidade judiciária deve ser deferida uma vez que “(...) a Pessoa Jurídica, têm diferido ao benefício à Gratuidade de Justiça, sendo que para a Pessoa Natural, o Termo de Afirmação de Hipossuficiência não tem a mera presunção de veracidade e sim é considerado verdadeiro. (...)”. Ao fim requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da r. Decisão agravada. É o relatório. DECIDO. No caso em análise, observo que a agravante não faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita, senão vejamos. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Na hipótese dos autos, afere-se que a recorrente interpôs o presente agravo a fim de obter os benefícios da Gratuidade Judiciária, entretanto, recolheu voluntariamente as custas processuais no feito de origem (ID Num. 85578163). Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o recolhimento das custas processuais é ato incompatível com o pedido de Gratuidade Judiciária, o qual pressupõe condição de hipossuficiência econômica da parte. Dessa forma, fica configurada a preclusão lógica do pedido de concessão do benefício. Nesse sentido é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO CUSTAS NA ORIGEM. PEDIDO. INCOMPATÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. APÓS A CITAÇÃO E ANTERIOR À CONTESTAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O autor que, ao propor a ação recolheu custas na origem, pratica conduta incompatível com o deferimento do pleito de gratuidade de justiça, consoante entendimento adotado por esta Corte de Justiça. Assim, deve o pedido de gratuidade requerido em contrarrazões ser indeferido. 2. O objetivo dos honorários advocatícios sucumbenciais é remunerar o trabalho do patrono da parte adversária, por óbvio, considerando-se o tempo e trabalho que lhe são exigidos. 3. O pedido de desistência, para análise quanto aos honorários, atrai a incidência do art. 90 do CPC. 4. Apesar do pedido de desistência, o marco que a jurisprudência reconhece como sendo devidos os honorários é a apresentação da contestação. Desse modo, mesmo iniciado o prazo de defesa, não são devidos os honorários caso não haja a efetiva apresentação da contestação. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1671162, 07014776720228070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DE CUSTAS NO PROCESSO DE ORIGEM. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. 2. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 3. Assim, não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, deve ser indeferido o benefício pleiteado. Ademais, a agravante praticou ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado, pois noticiou a interposição do presente recurso e, em seguida, requereu a juntada dos comprovantes de pagamentos das custas, nos autos do processo principal. 4. Recurso conhecido e não provido. Preclusão lógica. (Acórdão 1625681, 07212285220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. IMPUGNAÇÃO. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA SEM EFEITO. 1. O recolhimento do preparo ou das custas processuais impede o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, porque com ele não se compatibiliza, restando demonstrada a preclusão lógica. Precedentes 2. A avaliação realizada pelo perito judicial goza de presunção relativa de veracidade, sendo admitida prova em contrário. 3. Uma vez impugnado o laudo pericial, às partes é permitido pleitear esclarecimentos ao perito, fazendo jus, ainda ao direito de serem intimadas dos esclarecimentos prestados, antes do encerramento prematuro da fase instrutória. 4. O encerramento da fase instrutória, sem oportunizar às partes insurgir-se quanto à perícia realizada, configura cerceamento do direito de defesa, a teor do que dispõe o art. 477 do CPC. 5. Preliminar acolhida. Retorno dos autos à origem. (Acórdão 1317658, 00074401020168070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Em tempo, registra-se que o pronunciamento jurisdicional agravado, de ID n° 155401898 (autos de origem), se restringe ao deferimento parcial de dilação probatória requerida pela parte autora/agravada. Portanto, impõe-se concluir que a referida matéria não está incluída nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC). Assim, INTIME-SE a parte Agravante, para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção; bem como para que, com fundamento nos arts. 9 e 10, do CPC, se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora